Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706960-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LUCIVALDO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Reautue-se para a classe agravo em execução. Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado do acórdão exarado nos autos do Agravo Regimental no Recurso Especial interposto pelo Ministério Público (ID 37126670), que reformou o acórdão proferido por este colegiado (ID 36669043). O resultado do julgamento proferido pela Sexta Turma daquela Corte já havia sido informado anteriormente, com determinação de comunicação urgente ao Juízo da Execução (ID 56921680). Oficie-se novamente o juízo a quo para ciência do trânsito em julgado do acórdão no AgRg no REsp 2.026.722/DF. Nada mais havendo a ser examinado, DETERMINO o arquivamento dos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 15:06:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator